Tribunal: TJDFT
Processo: 0037278-06.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037278-06.2013.8.07.0003 RECORRENTE: EDISON SARAIVA NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA SENTENÇA. NULIDADE. SURSIS PROCESSUAL (ART. 89 DA LEI 9.099/95). ACOLHIMENTO. Desclassificada, na sentença, a conduta de lesão corporal grave para a modalidade simples, cuja pena mínima prevista autoriza a aplicação do benefício do artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, o processo deve ser convertido em diligências para que seja ouvido o Ministério Público sobre a possibilidade de oferta do sursis processual. Precedentes do STJ e do TJDFT. Preliminar acolhida. O recorrente alega violação aos artigos 61 e 76, ambos da Lei 9.099/95, sustentando que a turma julgadora, ao afastar na sentença a incidência da circunstância qualificadora da lesão corporal (artigo 129, § 2o, inciso II, do Código Penal), deveria encaminhar o feito para um dos juizados especiais criminais de Brasília para os devidos fins de transação penal, tendo em vista a regra da competência absoluta em razão da matéria. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 61 e 76, ambos da Lei 9.099/95, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERDA DE DENTES. DEBILIDADE PERMANENTE. CONFIGURAÇÃO. ENVOLVIMENTO DO ACUSADO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI No 9099/95. SÚMULA 337/STJ. POSSIBILIDADE. 1. A Corte de origem, ao concluir pela impossibilidade da desclassificação para o delito de lesões corporais de natureza grave, em razão da absolvição pela prática do crime de extorsão, consignou que os laudos não foram conclusivos quanto à natureza das lesões. Deveriam atestar se as lesões sofridas pelo ofendido foram de natureza leve ou grave e, além disso, o laudo de complementação não informou se resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias (e-STJ fls. 2894). Contudo, afirmou que extrai-se dos laudos de lesões corporais que a vitima sofreu diversas lesões em sua face, pescoço, punhos e perna, e, ainda, que a mesma perdeu um dente (e-STJ fls. 2893). 2. No presente caso, o assistente da acusação requer a condenação pelo crime de lesão de natureza grave, tendo a vítima, conforme conclusão das instâncias ordinárias, sofrido diversas lesões em sua face, pescoço, punhos e perna, e, ainda, a perda de um dente, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §1o, inciso III, do CP, observado o princípio tantum devolutum quantum appellatum. 3. Concluir que o acusado não teve qualquer envolvimento nas vias de fato narradas, como proposto pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. De acordo com o Enunciado n. 337, da Súmula do STJ, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Com efeito, havendo a procedência parcial da pretensão punitiva, enquadrando-se o crime entre aqueles que admitem a suspensão condicional do processo, é dever do magistrado encaminhar os autos ao órgão do Ministério Público, a fim de que este avalie a possibilidade de propor o benefício despenalizador. 5. Agravo regimental parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que este encaminhe-os ao Ministério Público para avaliar a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9099/95) (AgRg no AREsp 551337/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/6/2018) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 520967/SP (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005